Tribunal: STF
Processo: Rcl 74954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 81/DF. RECLAMAÇÃO CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.